Tribunal: TJDFT
Processo: 0723867-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SBORONE. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 52 DO STJ. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. A complexidade da ação penal, que conta com pluralidade de réus, e investigação prévia robusta e amparada em medidas cautelares, para apurar a prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico justifica a dilação dos prazos processuais.
2. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do STJ e desta eg. Corte de Justiça.
3. Nos termos do Enunciado de Súmula no 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
4. Ordem admitida e denegada.